Tribunal: TJDFT
Processo: 0749439-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0749439-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYS MACEDO RODOVALHO PINHEIRO AGRAVADO: CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME, PISTAO SHOPCAR LTDA, YGOR PEREIRA MATIAS, BANCO ITAUCARD S.A. Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que a agravada Centralsul Veículos Ltda. - ME não fora localizada no derradeiro endereço indicado pela agravante nos autos. Ante essa evidência, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço dela de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da agravada individualizada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70960742 (fl. 302).